Tribunal: STF
Processo: ARE 1578402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – NATUREZA SECURITÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DE ITCD – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA CONFIRMADA.



    - Conforme art. 2º, § 3º da Lei Estadual nº 14.941/2003 e art. 5º do Decreto nº 43.981/2005, não incide ITCD sobre a transmissão de valor não recebido em vida pelo falecido, correspondente à remuneração oriunda de relação de trabalho ou a rendimento de aposentadoria ou pensão.



    - A Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE) não se sujeita à incidência de ITCD, por se tratar de verba remuneratória, bem como não há incidência dos juros sobre a referida parcela, eis que se trata de encargo acessório que, por consequência, segue o principal. Logo, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante quanto à não incidência de ITCD sobre a PAE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 150, I e 155, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º e 150, I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia em verificar sobre o direito líquido e certo dos impetrantes de não lhes ser exigido o ITCD sobre os valores relativos à Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE) não recebida pelo “de cujus” em vida, referente ao período de março de 1990 e agosto de 1994. [...]



    Na espécie, afirmam os impetrantes ser indevido o recolhimento de ITCD sobre o montante da Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE) não recebida pelo “de cujus” em vida, referente ao período de março de 1990 e agosto de 1994.



    Todavia, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora à ordem 23, “os valores que os impetrantes pretendem excluir da incidência do tributo, não correspondem à verba remuneratória oriunda da relação de trabalho. Trata-se, em verdade, de juros com natureza indenizatória sobre o capital acumulado (...)”.



    Sobre o tema, a Lei Estadual nº 14.941/2003, ao especificar as hipóteses de não incidência do ITCD, estabelece em seu artigo 2º, § 3º, que o tributo em questão não incide sobre a transmissão de valor não recebido em vida pelo falecido, correspondente à remuneração oriunda de relação de trabalho ou a rendimento de aposentadoria ou pensão, in verbis: [...]



    No mesmo sentido, o Decreto nº 43.981/2005, que regulamenta o ITCD, assim dispõe em seu art. 5º: [...]



    Destarte, a despeito da informação da autoridade coatora no sentido de que os valores não correspondem à verba remuneratória oriunda da relação de trabalho, mas sim aos “juros com natureza indenizatória sobre o capital acumulado”, certo é que se trata de Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE), que não se sujeita à ncidência do ITCD, a teor do artigo 2º, § 3º da Lei Estadual nº 14.941/2003, ainda que se refira aos juros incidentes sobre a referida parcela. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente